Tribunal: TJSP
Processo: 2301844-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO SIMPLES - Pedido de anulação da decisão que recebeu a denúncia - Não atendimento - Pleito de trancamento da ação penal - Impossibilidade - Ausência de justa causa não demonstrada de plano - Processo que segue trâmite regular - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.